Tribunal: TJPA
Processo: 0804816-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804816-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: D. R. S. D. S.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO DOMICILIAR. SOMATROPINA PRESCRITA PARA MENOR COM HIPOPITUITARISMO. MEDICAÇÃO INCLUÍDA NO ROL DA ANS. CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de 1º grau que deferiu tutela de urgência para compelir a operadora de saúde a fornecer o medicamento
Somatropina (CRISCY)
, prescrito para menor com hipopituitarismo, sob pena de multa diária. A recorrente sustentou, entre outros pontos, que o medicamento seria de uso domiciliar e, portanto, excluído da cobertura contratual, além de invocar a suposta taxatividade do rol da ANS e risco de desequilíbrio atuarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer medicamento de uso domiciliar quando este já se encontra incorporado ao rol da ANS com cobertura obrigatória, mediante o cumprimento das Diretrizes de Utilização Técnica (DUTs), havendo prescrição médica fundamentada e ausência de alternativa terapêutica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inclusão do medicamento no rol da ANS, aliada ao cumprimento das Diretrizes de Utilização Técnica (DUTs), torna obrigatória a cobertura por parte da operadora, independentemente de se tratar de medicamento de uso domiciliar.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — especialmente o REsp nº 2.105.812/SP — reconhece que, após a inclusão do medicamento no rol da ANS, a recusa de cobertura configura negativa indevida.

5.

A Resolução Normativa nº 487/2022 da ANS prevê expressamente a cobertura obrigatória de medicamentos de uso domiciliar vinculados a procedimentos listados no rol.

6.

A prescrição médica apresentada nos autos atesta a necessidade do tratamento com somatropina, diante do risco de danos irreversíveis ao crescimento do menor, ausente alternativa terapêutica eficaz.

7.

A negativa de cobertura, com base na forma de administração ou ausência de previsão contratual expressa, configura prática abusiva à luz do art. 51, IV e §1º, II, do CDC, especialmente quando envolve criança em desenvolvimento.

8.

O argumento de periculum in mora inverso não prevalece diante do risco à saúde e ao desenvolvimento de menor impúbere, devendo-se aplicar interpretação pro persona conforme os arts. 1º, III, e 227 da CF/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer medicamento de uso domiciliar incluído no rol da ANS, desde que cumpridas as Diretrizes de Utilização Técnica, havendo prescrição médica idônea e ausência de alternativa terapêutica eficaz.

2.

A recusa de cobertura sob o fundamento de uso domiciliar do medicamento é indevida quando presentes os requisitos legais e regulamentares da ANS.

3.

O risco à saúde de menor impúbere prevalece sobre argumentos de equilíbrio econômico-financeiro do plano, sendo abusiva a negativa de cobertura fundada apenas na forma de administração do tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 227; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; CDC, art. 51, IV e §1º, II; RN ANS nº 465/2021, Anexo II; RN ANS nº 487/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.105.812/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.03.2024, DJe 22.03.2024; TJ-MG, AI nº 4044210-94.2024.8.13.0000, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, j. 07.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0804816-54.2025.8.14.0000, em que é recorrente UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e recorrido DAVI RAFAEL SOARES DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar o presente acórdão.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática proferida por este Relator, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0804816-54.2025.8.14.0000, que
negou provimento ao recurso manejado pela operadora
, mantendo a decisão de 1º grau que deferiu
tutela de urgência
para compelir a agravante a fornecer o medicamento
CRISCY 4 UI PO LIOF SOL INJ CT FA VD TRANS + FA VD TRANS DIL X 1 ML
(Somatropina), prescrito para o tratamento de
hipopituitarismo
do menor agravado, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A decisão recorrida, lançada sob o Id nº 29525103, considerou que o fármaco encontra-se incorporado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, conforme RN nº 465/2021, com cobertura obrigatória, desde que respeitadas as Diretrizes de Utilização Técnica (DUTs), o que restou atendido no caso concreto, tendo em vista a existência de prescrição médica idônea e ausência de substituto terapêutico equivalente. A fundamentação da decisão também baseou-se no direito à saúde do menor, especialmente em razão do risco de comprometimento irreversível do crescimento e desenvolvimento. Negou-se, assim, a existência de periculum in mora inverso.

Em suas razões (Id nº 30171588), a agravante sustenta, em síntese:

(i) que o medicamento requerido possui natureza de uso domiciliar, razão pela qual sua cobertura estaria excluída das obrigações contratuais, nos termos da Lei nº 9.656/98 e das Resoluções Normativas da ANS;

(ii) que a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade, devendo ser reapreciada pelo órgão colegiado, a fim de viabilizar o exaurimento de instância e eventual acesso às instâncias superiores;

(iii) que a negativa de cobertura ocorreu de forma regular, diante da ausência de obrigatoriedade legal para fornecimento do medicamento solicitado, por não constar, segundo a agravante, do rol taxativo da ANS para a hipótese concreta;
(iv) que a decisão agravada compromete o equilíbrio atuarial do plano, ensejando grave risco de precedentes que afetam a coletividade, configurando periculum in mora inverso. Requereu, ao final, a reconsideração da decisão monocrática e, subsidiariamente, a remessa dos autos à mesa para julgamento colegiado.

Em contrarrazões (Id nº 30893144), o recorrido, representado por sua genitora, sustenta:
(i) que a somatropina (CRISCY) encontra-se expressamente incluída no rol da ANS, com cobertura obrigatória nos casos de deficiência do hormônio do crescimento (DGH), nos termos da RN nº 465/2021, Anexo II;

(ii) que há prescrição médica detalhada, apontando riscos ao desenvolvimento da criança, preenchendo os critérios exigidos para cobertura obrigatória;

(iii) que a Lei nº 14.307/22 determina a incorporação automática ao rol da ANS de medicamentos e tecnologias aprovadas pela CONITEC;

(iv) que a negativa de cobertura com fundamento na forma de administração do medicamento (uso domiciliar) é abusiva e contrária à jurisprudência pacificada do STJ, que admite a cobertura nesses casos quando presentes DUTs, necessidade clínica e ausência de tratamento alternativo;

(v) que o caso envolve menor impúbere em fase de desenvolvimento, o que impõe interpretação pro persona à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança (art. 227 da CF/88). Requereu, ao final, o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade

De início, verifico que ambos os agravos internos foram interpostos de forma tempestiva, sendo, portanto, conhecidos.

2. Mérito

Cuida-se de insurgência contra a decisão monocrática que, ao apreciar o agravo de instrumento interposto pela operadora de saúde, negou-lhe provimento, mantendo a decisão do juízo de origem que deferiu a tutela de urgência para compelir a recorrente a fornecer o medicamento CRISCY 4 UI PO LIOF SOL INJ CT FA VD TRANS + FA VD TRANS DIL X 1 ML, cujo princípio ativo é a somatropina, prescrito para o tratamento de hipopituitarismo (CID 10: E 23.0) em paciente menor impúbere.

A controvérsia posta à análise do colegiado restringe-se à seguinte indagação: há obrigatoriedade, por parte da operadora de plano de saúde, de fornecimento de medicamento de uso domiciliar, prescrito por profissional habilitado, quando este já se encontra incorporado ao rol de procedimentos e eventos da ANS, desde que respeitadas as diretrizes de utilização técnica?

A resposta deve ser positiva.

A agravante sustenta que o medicamento indicado seria de uso domiciliar, hipótese expressamente excluída da cobertura obrigatória pelo art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, o qual prevê:

"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar (...) exceto: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12."

Contudo, tal argumentação se mostra superada à luz da jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do REsp nº 2.105.812/SP, relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20.03.2024, DJe 22.03.2024, que constitui precedente vinculante para os casos análogos:

"Após a inclusão do medicamento de uso domiciliar no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, com diretriz de utilização para o tratamento da doença que acomete o beneficiário, a operadora de plano de saúde não pode mais recusar o seu custeio, do contrário incorrerá em negativa indevida de cobertura."

Verifica-se dos autos que o medicamento prescrito — somatropina — encontra-se incorporado ao Rol da ANS, conforme Anexo II da Resolução Normativa nº 465/2021, com cobertura obrigatória mediante o cumprimento das Diretrizes de Utilização Técnica (DUTs), o que restou devidamente comprovado no caso concreto, mediante apresentação de prescrição médica idônea e fundamentada, apontando, inclusive, risco de danos permanentes à estatura e ao desenvolvimento do menor, caso não fosse iniciado o tratamento de forma imediata.

Tal circunstância afasta, por completo, a alegação de que a forma de administração domiciliar seria suficiente para justificar a negativa de cobertura. De fato, conforme esclarecido na decisão monocrática ora agravada, a Resolução Normativa nº 487/2022 da ANS prevê expressamente a obrigatoriedade de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, quando vinculados a procedimentos e doenças já contemplados no rol de cobertura obrigatória, como é o caso dos autos.

Em reforço, destaco trecho específico da fundamentação:

"O fato de o medicamento ser administrado no ambiente domiciliar não afasta, por si só, a obrigatoriedade de cobertura, quando se trata de substância já incorporada com indicação específica nas normas regulatórias, conforme reconhece a Resolução Normativa nº 487/2022, que regulamenta expressamente o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar quando vinculados a procedimentos cobertos."

Ainda mais: a interpretação restritiva do rol de procedimentos da ANS, como pretendido pela agravante, não se coaduna com o caráter mitigado reconhecido pelo próprio STJ, que admite exceções à taxatividade, especialmente em hipóteses em que:

·

haja prescrição médica idônea;

·

inexista alternativa terapêutica eficaz no rol;

·

a medicação tenha sido incorporada ao SUS (nos termos da Lei nº 14.307/22);

·

e a condição clínica do beneficiário exija tratamento urgente, como ocorre com o agravado.

Esses requisitos cumulativos estão todos plenamente satisfeitos nos presentes autos.

Vale registrar, ainda, que a recusa de custeio, motivada exclusivamente na forma de administração do medicamento ou na ausência de previsão expressa em contrato, configura prática abusiva, nos termos do art. 51, IV e § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando confrontada com o direito fundamental à saúde e com a situação de vulnerabilidade do consumidor, aqui representado por menor em fase de desenvolvimento.

No mesmo sentido, ponderou-se na decisão agravada:

"A negativa de cobertura, diante da prescrição fundamentada e da ausência de substituto terapêutico equivalente, representa prática abusiva nos termos do art. 51, IV e §1º, II, do CDC, e contraria os princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e da proteção integral à criança (CF, art. 227)."

Quanto à alegação de periculum in mora inverso, é necessário reiterar que tal fundamento não pode prevalecer quando contraposto ao direito à vida e à saúde de uma criança. O risco de dano irreversível ao crescimento do menor é expressamente reconhecido na documentação médica constante dos autos, e deve prevalecer sobre supostas dificuldades financeiras do plano de saúde. O tratamento em ambiente domiciliar, além de mais confortável, é menos oneroso do que a internação hospitalar, o que reforça o dever de cobertura.

Cito precedentes:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA . CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO DE RISANQUIZUMABE PARA TRATAMENTO DE PSORÍASE . OBRIGAÇÃO DE COBERTURA PELA OPERADORA A PARTIR DA INCLUSÃO NO ROL DA ANS.1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 27/05/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/06/2023 e concluso ao gabinete em 06/11/2023.2 . O propósito recursal é decidir sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) o cerceamento de defesa; e (iii) a obrigação da operadora de plano de saúde de cobrir medicamento de uso domiciliar incluído, no curso do processo, no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS.3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1 .022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.4. Diante do contexto delineado pelo Tribunal de origem para afastar o alegado cerceamento de defesa, não há como alterar a conclusão acerca da desnecessidade da produção da prova requerida sem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela súmula 7/STJ.5 . Além das exceções ao art. 10, VI, previstas na Lei 9.656/1998, a ANS estabelece que a medicação de uso domiciliar poderá, também, ser ofertada aos beneficiários por liberalidade da operadora ou através de previsão no contrato principal de plano de assistência à saúde ou em contrato acessório a este (art. 3º da Resolução Normativa 487/2022), além de ser obrigatória a cobertura daqueles associados a procedimentos e eventos listados no rol de procedimentos e eventos em saúde .6. Após a inclusão do medicamento de uso domiciliar no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, com diretriz de utilização para o tratamento da doença que acomete o beneficiário, a operadora de plano de saúde não pode mais recusar o seu custeio, do contrário incorrerá em negativa indevida de cobertura.7. Hipótese em que, conforme estabelece a Resolução Normativa 536/2022, que alterou o anexo II da Resolução Normativa 465/2022, deve a operadora arcar, a partir de 06/05/2022, com o fornecimento do medicamento Risanquizumabe, prescrito pelo médico assistente para o tratamento do beneficiário, diagnosticado com psoríase .8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ - REsp: 2105812 SP 2023/0393474-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUSTIÇA GRATUITA - DEFERIMENTO TÁCITO - TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 DO CPC - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE HORMÔNIO DO CRESCIMENTO - SOMATROPINA - DESENVOLVIMENTO FÍSICO E PSÍQUICO - NECESSIDADE COMPROVADA. - A finalidade básica do contrato de plano de saúde é garantir atendimento e manutenção da saúde dos seus consumidores, assim não vislumbra justificável a recusa para cobertura do tratamento.- É de se mencionar que a vida é o maior bem jurídico protegido pelo ordenamento jurídico, sendo, com efeito, superior aos direitos meramente patrimoniais . Assim, à reforma da decisão agravada.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 40442109420248130000, Relator.: Des.(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 07/02/2025, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2025)

3. Dispositivo

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática proferida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ora se reafirmam e se complementam, nos termos deste voto.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 10/12/2025